Tribunal: TJSP
Processo: 0000475-30.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Desapropriação indireta – Transferência à Municipalidade de área inserida em loteamento irregular – Cessão que se opera sem qualquer custo à administração municipal, em razão da reserva legal de áreas destinadas à realização de obras de interesse da população local e instalação de equipamentos públicos – Obrigações inerentes à sistemática da Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Inexistência

Ementa:
Desapropriação indireta – Transferência à Municipalidade de área inserida em loteamento irregular – Cessão que se opera sem qualquer custo à administração municipal, em razão da reserva legal de áreas destinadas à realização de obras de interesse da população local e instalação de equipamentos públicos – Obrigações inerentes à sistemática da Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Inexistência de dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000800998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000475-30.2014.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0000475-30.2014.8.26.0045
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental
Ltda.
Apelada: Municipalidade de Arujá
Comarca: Arujá
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Ricardo Venturini Brosco
TJSP (voto no 15615)
Desapropriação
indireta

Transferência

à
Municipalidade de área inserida em loteamento
irregular
Cessão que se opera sem qualquer custo
à administração municipal, em razão da reserva
legal de áreas destinadas à realização de obras de
interesse da população local e instalação de
equipamentos públicos
Obrigações inerentes à
sistemática da Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Inexistência de dever de indenizar
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Imobiliária e
Construtora Continental Ltda. nos autos de demanda de
desapropriação indireta movida em face da Municipalidade de Arujá, os
quais tramitaram perante a 2a Vara daquela Comarca, cujos pedidos
foram julgados improcedentes, deixando de reconhecer pretenso direito
à indenização pela cessão de fração imobiliária ao poder público
municipal. A vencida arcará com o ônus sucumbencial, arbitrada verba
honorária de 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, que o acordo celebrado entre as partes
litigantes não mencionava que a área objeto da presente demanda de
desapropriação indireta seria transferida a título gratuito para a
Municipalidade de Arujá. Destarte, a fração de 43.006,38 m2
gratuitamente adquirida pela requerida, ora apelada, há de ser
devidamente indenizada, sob pena de locupletamento indevido da
administração municipal.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 337/343).
A E. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 349/352).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que Imobiliária e
Construtora Continental Ltda. move demanda de desapropriação
indireta em face da Municipalidade de Arujá, aduzindo, em síntese,
que por meio de acordo celebrado nos autos da ação civil pública no
2378/2000, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
com vistas à regularização urbanística de loteamento clandestino
empreendido pela parte autora, o Município requerido teria se obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desapropriar a área descrita na inicial.
Considerando que referido imóvel já se encontra
transferido e registrado em nome da Municipalidade, sem a devida
desapropriação, objetiva condenação da requerida ao pagamento de
indenização no valor total e atualizado da respectiva área.
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta qualquer reparo.
O desfecho da controvérsia é demasiadamente
simples e dispensa alargadas digressões.
Com efeito, a questão de fundo entabula-se em
torno da transferência da propriedade de área equivalente a 43.006,38
m2, ocorrida no contexto de acordo firmado com o Ministério Público do
Estado de São Paulo no curso de ação civil pública dirigida ao
saneamento de loteamento irregular, lançado no final da década de
noventa pela parte autora, ora apelante.
Naquela
oportunidade,
avençou-se
a
transferência da citada fração imobiliária à Municipalidade de Arujá, para
fins institucionais e ambientais, de forma gratuita, justamente por força da
reserva legal de parcela do loteamento, destinada a obras de interesse
público e equipamentos urbanos, consoante regramento da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal no 6.766/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora bem, tratando-se na origem de loteamento
irregular,
dentre
as
providências inerentes à regularização do
empreendimento encontrava-se a destinação de fração do imóvel em
vias de parcelamento à Municipalidade de Arujá, com vistas à criação de
áreas institucionais e ambientais.
Conforme bem pontuado pelo parecer da E.
Procuradoria Geral de Justiça, a indenização almejada não encontra
fundamento na legislação de regência, tampouco se coaduna com a
realidade dos fatos, considerando que, responsável a autora pelo
empreendimento clandestino, imputava-se-lhe a obrigação legal de ceder
ao Município áreas destinadas a finalidades públicas, sem qualquer
custo.
Reafirme-se, ainda que houvesse no acordo
entabulado nos autos da ação civil pública cláusula expressa de
indenização pela cessão das questionadas frações do solo à
Municipalidade (e no caso concreto, não havia qualquer disposição nesse sentido,
fls. 30/39), tal encargo seria nulo de pleno direito, por violação frontal às
obrigações inerentes à reserva legal de áreas destinadas a finalidades
públicas, nos termos da Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
Destarte, o apossamento administrativo de
43.006,38 m2 do loteamento irregular em disceptação não implicou direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à indenização do loteador, operando-se legítima transferência gratuita
de áreas destinadas à realização de obras de interesse da população
local e instalação de equipamentos públicos.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a r. sentença, cumpre majorar a verba honorária em um por cento (1%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000475-30.2014.8.26.0045
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Apelada: Municipalidade de Arujá
Voto no 51.949
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12B2BD15
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
136252CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000475-30.2014.8.26.0045 e o código de confirmação da tabela acima.